Tribunal: STF
Processo: Rcl 40698
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TERCEIRIZAÇÃO. DÉBITOS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666/1993. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Estado de Pernambuco contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0000666-69.2019.5.06.0122, por suposta afronta à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16. 
    Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis:
    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. ÔNUS DA PROVA. Em observância ao princípio da aptidão da prova que se extrai do art. 373, §§ 1º e 2º do CPC, incumbe à Administração Publica comprovar a fiscalização a respeito do cumprimento das obrigações trabalhistas decorrentes dos contratos firmados entre o ente público e as prestadoras de serviço, pois seria extremamente danoso ao processo impor ao reclamante encargo dessa natureza. Recurso ordinário a que se nega provimento.”
    Narra o Estado de Pernambuco que é demandado em processo no qual se discute a responsabilização subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas, em ação proposta por Maria Lucia de Lima. 
    Relata que o juízo reclamado declarou sua responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas em virtude do mero inadimplemento por parte da empresa contratante e, portanto, sem observar o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, no qual vedou-se a responsabilização automática da Administração Pública em situações como a discutida nestes autos, somente cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
    Sustenta, ainda, que a decisão questionada, ao determinar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas verbas deferidas, ainda que implicitamente, negou vigência ao artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, sem que o Órgão Especial respectivo houvesse declarado a inconstitucionalidade do dispositivo de lei, descumprindo, desta forma, a Súmula Vinculante 10.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e do Processo 0000666-69.2019.5.06.0122. No mérito, postula a procedência do pedido, “declarando-se a nulidade absoluta do acórdão reclamado, e, por conseguinte, a nulidade dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente, no feito”.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.
    No presente caso concreto, sustenta o reclamante a ocorrência de ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 10, cujo teor dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    In casu, o cotejo analítico não exauriente entre a decisão reclamada e o paradigma sumular invocado, revela ter havido afronta ao conteúdo da súmula vinculante em apreço, uma vez que o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária do reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas antes no mero inadimplemento, conforme se observa do seguinte excerto: 
    “Nas suas razões recursais, em apertada síntese, a recorrente afirma que não cabe responsabilidade subsidiária automática ao ente público quando o autor não produziu prova da suposta culpa do ente público. 
    Pois bem. 
    De início, importa ser esclarecido que, muito embora tenha decidido de modo diverso, em outros feitos que me foram submetidos à apreciação, o que o fiz por mera disciplina judiciária, voltei a adotar meu efetivo entendimento no sentido de que, em observância ao princípio da aptidão da prova que se extrai do art. 373, §§ 1º e 2º do CPC, incumbe à Administração Publica comprovar a fiscalização a respeito do cumprimento das obrigações trabalhistas decorrentes dos contratos firmados com as prestadoras de serviço, pois seria extremamente danoso ao processo impor ao reclamante esse encargo. Isso porque, após o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADC nº 16/DF, ocorrido na Sessão Plenária do dia 24.11.2010, foi declarada a constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei nº. 8.666/93. 
    […]
    No caso em apreço, o Estado de Pernambuco não trouxe à elucidação dos fatos, qualquer documento ou outro meio de prova que fosse capaz de comprovar a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela PESSOAL ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI. 
    Assim deve ser mantida a condenação subsidiária do Estado de Pernambuco pelos débitos trabalhistas inadimplidos pela primeira reclamada.” (Grifei)
    Dispõe o artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993: 
    “Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    § 1o A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.” (Grifei)
    Dessa forma, entendo, neste juízo provisório, que o órgão fracionário afastou integralmente o comando legal que afasta a responsabilização automática da Administração Pública por encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). 
    Recentemente, ambas as Turmas desta Suprema Corte julgaram procedentes reclamações para cassar decisões que assentaram a responsabilidade subsidiária da Administração por débitos trabalhistas inadimplidos por empresas prestadoras de serviços contratadas (Rcl 31.631-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; e Rcl 22.384-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21/06/2018).
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no inciso II do artigo 989 do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região nos autos do Processo 0000666-69.2019.5.06.0122, até o julgamento final desta reclamação.
    Solicitem-se informações (artigo 989, inciso I, do CPC) e comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho, em especial no que concerne ao deferimento da medida liminar.
    Cite-se a beneficiária do decisum impugnado para a apresentação de contestação (artigo 989, inciso III, do CPC). 
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por cuidar-se de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente